Tribunal: TJDFT
Processo: 0712013-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712013-55.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: VICTOR ARAUJO SATIRO D E S P A C H O O apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, por meio da petição de ID 52168111, informa o descumprimento de anterior acordo firmado com o requerido/apelado e noticia a realização de novo acordo entre as partes, pugnando pela sua homologação. No entanto, a controvérsia existente no apelo interposto pelo Banco, trata, justamente, da possibilidade ou não de homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado entre as partes após a distribuição do processo, mas antes de efetuada a citação do requerido. Dessa forma, necessária a prévia análise do recurso, momento no qual, o Colegiado deliberará sobre o pedido ora apresentado pelo apelante, se assim for o entendimento. Assim, por ora, nada a prover sobre o pleito de ID 52168111. Encontrando-se o feito pronto para julgamento, aguarde-se a inclusão em pauta. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator